Tribunal: STF
Processo: RE 1532265
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência. Pessoa idosa. Vulnerabilidade social. Direito fundamental. Intervenção judicial em políticas públicas. Possibilidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que deu provimento a Recurso Extraordinário para determinar o acolhimento institucional de pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).



    2. O Recurso Extraordinário postulou o acolhimento institucional de idoso hipertenso, diabético, com sequelas de acidente vascular encefálico e afasia, sob cuidados de irmã também idosa e em situação de vulnerabilidade social, aguardando vaga desde 2022. A pretensão baseia-se no dever da família, da sociedade e do Estado de amparar pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade e bem-estar, conforme os artigos 203 e 230 da Constituição Federal.



    3. O Tribunal de origem havia negado o pleito, alegando violação aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e separação de Poderes, bem como indevida interferência na discricionariedade do Poder Executivo.



    II. Questão Em Discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a efetivação do acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de grave vulnerabilidade, diante de alegações de afronta aos princípios da separação dos Poderes e da discricionariedade administrativa na implementação de políticas públicas.



    III. Razões De Decidir



    5. O caso concreto revela situação excepcional de pessoa idosa com gravíssimas limitações de saúde, sem suporte familiar adequado e em lista de espera para acolhimento institucional desde 2022, o que impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de modo a dar concretude aos direitos fundamentais constantes dos artigos 203 e 230 da Constituição Federal.



    6. Não há afronta aos princípios da separação dos Poderes ou indevida interferência na discricionariedade do Poder Executivo, pois o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário para efetivar direitos constitucionalmente garantidos, como a proteção à família, à vida, à dignidade da pessoa humana e à pessoa idosa, por meio da implementação de políticas públicas de assistência social.



    7. As teses firmadas no Tema nº 548 da repercussão geral (RE 1.008.166-RG), relativas à proteção integral da criança e o dever do Poder Público em dar efetividade às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, aplicam-se por analogia ao presente caso, diante da similaridade dos direitos fundamentais envolvidos e da responsabilidade constitucional do Estado de amparar pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à vida.



    8. A persistência da situação de vulnerabilidade e a longa espera configuram lesão irreparável a direito fundamental, justificando a intervenção judicial para garantir a efetivação do acolhimento institucional, inclusive em estabelecimento particular às expensas do Distrito Federal, caso não haja vaga na rede pública.



    IV. Dispositivo r Tese



    9. Agravo interno conhecido e não provido.